Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA PREENCHIDOS. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACUSADO QUE PRATICOU CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida extremamente grave, apenas justificada quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, as circunstâncias fáticas do crime de tráfico de drogas, cuja autoria é imputada ao recorrido, demonstram a gravidade concreta da ação e a ousadia do agente, tendo em vista a reiteração criminosa após a concessão de liberdade provisória nos autos de outra ação penal em que se apura a prática de crime da mesma espécie. Desse modo, o contexto evidencia a ousadia, o destemor e a periculosidade do paciente, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. O recorrido, atualmente com 23 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação e roubo, possui condenação transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de responder pela prática de homicídio, bem como por outro crime de tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa do acusado demonstra sua real periculosidade, assim como evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
4. In casu, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública, uma vez que demonstradas a reiteração do recorrido no cometimento de atos ilícitos, a gravidade em concreta do delito, bem como a prática do crime de tráfico após a concessão de liberdade provisória em outra ação penal.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido.